Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701930-06.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: VALQUIRIA PEREIRA DE JESUS GOMES AGRAVADO: ADRIANO PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. A devedora agrava contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718615-32.2017.8.07.0001 - id 170552140), que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de ressarcimento ao credor dos custos despendidos com a mudança da devedora, o qual deverá ser retirado do depósito do valor da diferença entre a avaliação do bem adjudicado e o débito e indeferiu seus pedidos de reavaliação do imóvel adjudicado e de atualização da dívida. Inicialmente sustenta a tempestividade do recurso porque teria sido intimada da decisão id 170552140 em 08/09/23, conforme certidão id 171131603. Reafirma, em suma, a necessidade de reavaliação do imóvel adjudicado em 2023, pois a avaliação feita em 2021 estaria desatualizada e elaboração de cálculos pela Contadoria, que determinem o exato do débito atribuído à agravante, uma vez que o valor homologado possui duplicidade, bem como impugna a despesa com sua desocupação involuntária do imóvel, custeada pelo credor. Aponta perigo de dano na possibilidade de o imóvel adjudicado pelo credor ser alienado, depredado, demolido ou modificado. Requer a tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença. 2. O recurso é intempestivo. A decisão recorrida (id 170552140 –autos principais) foi disponibilizada no DJe em 05/09/23 (terça-feira), conforme certidão id 171131603, e publicada no primeiro dia útil, 06/09/23 (quarta-feira). O termo a quo do prazo para agravar, portanto, recaiu no dia 08/09/23 (sexta-feira), considerando o feriado nacional da Independência (07/09/23), e, o ad quem, em 28/09/23 (terça-feira). O agravo, entretanto, foi interposto somente no dia 29/09/23 (id 51905431), ou seja, quando já expirado o prazo legal. Note-se que na aba “expediente” do PJe, consta ciência da agravante, acerca da decisão recorrida, em 06/09/23. Logo, o recurso é intempestivo. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se o Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR